Tribunal: STF
Processo: HC 248624
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA (ART. 240, §1°, CPP). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por delitos relacionados à organização criminosa e tráfico de drogas. 2. O impetrante alega constrangimento ilegal na decisão que deferiu busca e apreensão domiciliar, sem demonstração dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar está devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar foi fundamentada em investigações preliminares que indicaram a participação do paciente em organização criminosa. 5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 6. A análise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal reexame. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no Habeas Corpus nº 932501/MS - eDOC 10)



    Narra a defesa que a decisão que determinou a busca domiciliar na residência do corréu Milton Moro não possui fundamentação idônea, já que estaria assentada unicamente em “conjecturas ministeriais”.



    À vista da acima exposto, pugna pela concessão da ordem “para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente DIEGO FERNANDES SILVA, para o fim de que seja declarada a NULIDADE da decisão que deferiu ilegalmente a medida de busca a apreensão no domicílio do corréu MILTON MORO RABESQUINE (doc. anexo 6), considerando a violação do parágrafo 1º do art. 240, do CPP e da orientação jurisprudencial”.



    A PGR se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGADA NULIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ALICERÇADA EM EXTENSO CADERNO PROBATÓRIO. INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA ACERCA DO MOVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE QUANTO AO USO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GRUPO, O QUE PERMITIU A COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE. ELEMENTOS DE PROVA CONSISTENTES QUE SUPORTARAM A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO ORA QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (eDOC. 15)



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O aditamento do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul ao pedido de busca e apreensão descreveu os seguintes fatos (eDOC 07):



    “Recentemente, depois de distribuído o pedido inicial, ocorreram fatos novos que apontam o envolvimento de MILTON MORO RABESQUINE e de CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE (esposa dele) na organização criminosa investigada, existindo portanto fundadas razões que autorizam a medida pleiteada.



    Pois bem. Impende rememorar que, conforme apontado anteriormente, em análise de campo foi possível verificar que a residência de MILTON MORO RABESQUINE, que fica em condomínio fechado desta capital, serviu para abrigar, em momentos distintos, 2 (dois) veículos vinculados ao grupo criminosa, qual seja, DOGDE RAM 2500 Laramie, placas QAE 3A03 e Land Rover Discovery Sport HSE, vermelha, placas PRI 4440.



    De fato, os policiais do GAECO viram a caminhonete DOGDE RAM 2500 Laramie, placas QAE 3A03, veículo de altíssimo valor comercial (em torno de R$ 500.000,00), na oficina de FLORISVALDO DE GASPARI FAVARETO (“GASPAR”), sendo registrado no sistema do Detran, em 19/08/2022, a “intenção de venda para GASPARETO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA”



    Essa DOGDE RAM 2500 Laramie, placas QAE 3A03, foi visualizada pelos policiais do GAECO, no ano 2022, trafegando pela região de Aquidauana e Anastácio, na posse de LUCAS DE MOURA ESCOBAR (“JACARÉ”), outro integrante da organização criminosa, que foi preso no Estado de Minas Gerais por estelionato no dia 21/12/2021, juntamente com EZEQUIEL VILALVA DE ANDREA (“BROTHER”), após ser flagrado transportando caixas de ar condicionado com vestígios de entorpecentes (Boletim de Ocorrência nº 2021-060991173-001).



    Posteriormente, o citado automóvel, DOGDE RAM 2500 Laramie, placas QAE 3A03, foi encontrado no residencial Damha II, na Rua Recanto das Araras, n. 632, na residência do MILTON MORO RABESQUINE. Neste mesmo imóvel, havia outro veículo de alto valor comercial, Land Rover Discovery Sport HSE, vermelha, placas PRI 4440, que possuía comunicação de venda, datada de 01/12/2022, para a pessoa de Iuri Gomes Oliveira Ramires, o qual possui passagens anteriores, inclusive uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.



    [...]



    Agora, no dia 16/02/2023, por meio de novas diligências, foi possível constatar que CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE, que é mulher de MILTON MORO RABESQUINE, foi a responsável por receber pessoalmente e fazer ingressar no condomínio (como moradora) outro veículo da organização criminosa, a reforçar os indícios de que ambos participam do esquema.



    O Setor de Operações e Inteligência – SOI/GAECO verificou que naquele dia, 16 de fevereiro de 2023, um Homem Não Identificado – HNI levou o veículo Toyota Hilux, placas OBE-6A09, para CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE, que o estava esperando em frente ao condomínio DAMHA II.



    A requerida CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE então assumiu a direção do automóvel e ingressou no condomínio fechado como moradora.



    O veículo Toyota Hilux, placas OBE-6A09, está registrado em nome de VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES, que também integra a organização criminosa, atuando, especialmente, na lavagem de dinheiro, inclusive teve a prisão preventiva decretada às pp. 586/596.



    Destaca-se que o veículo Toyota Hilux, placas OBE-6A09, está cadastrado no município de Anastácio/MS, que é justamente uma das bases da organização criminosa, não se descartando que tenha sido utilizado para transportar drogas.



    Chama a atenção que o Homem Não Identificado – HNI que entregou a caminhonete para CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE, por mais de uma vez, tanto quando desceu do carro, quando entrou no outro, que o veio buscar (um VW Gol, cor branca), manuseou um objeto na altura da cintura de sua calça, ao que parece uma arma de fogo.



    [...]



    Logo, as investigações devem ser aprofundadas com o intuito de aferir se MILTON MORO RABESQUINE e CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA RABESQUINE participam diretamente nas atividades da organização criminosa e a que título (líderes, financiadores, branqueadores de capital etc), de modo que é imprescindível a autorização judicial de busca e apreensão no endereço de ambos.” (eDOC 07, p. 02/12 - grifei)



    Com base em tais elementos de informação, o Juízo singular deferiu a medida cautelar:



    “Pelos mesmos fatos e argumentos exaustivamente demonstrados na decisão inicial deste Juízo e considerando o farto conjunto probatório constante do relatório e documentos que acompanham o presente pedido, bem como os argumentos expedidos pelo Ministério Público, a ordem de busca e apreensão, observada a indicação precisa do local onde será realizada, tem total fundamento, sobretudo para buscar maiores comprovações da prática dos delitos pela organização criminosa, inclusive documentos, armas e entorpecentes.” (eDOC. 08)



     



    O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão com base nestes fundamentos (eDOC. 09):



    “Sustenta o impetrante que a busca e apreensão no domicílio do corréu Milton Moro Rabesquine é ilegal, por violação ao § 1º do art. 240 do CPP (ausência de fundadas razões autorizadores da medida).



    [...]



    Na hipótese, através de decisão judicial devidamente fundamentada, com observância da norma constitucional que impõe o dever de motivação das decisões judiciais, foi deferida busca e apreensão domiciliar em desfavor de diversos investigados, dentre os quais o corréu Milton Moro, a partir da qual se apurou a existência de elementos informativos que apontaram a participação do paciente Diego na empreitada criminosa.



    Nesse contexto, tem-se que a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão está devidamente fundamentada e alicerçada em procedimento investigatório e na representação ministerial, que descreveu detalhadamente a realização de campanas no endereço dos investigados e consultas aos sistemas oficiais de informação, a fim de corroborar as suspeitas de ligação do paciente com a aludida organização criminosa.



    Assim, não há nenhuma irregularidade quanto a busca e apreensão na residência do corréu Milton, na medida em que os fundamentos adotados pelo Magistrado, na decisão inicial, e, posteriormente, no pedido de aditamento, revelam-se idôneos e apresentaram de forma sustentável a existência fundadas razões para a realização da excepcional medida, à luz do que dispõe o § 1º do art. 240 do CPP.” (eDOC. 09, p.07/09 - grifei)



    Como se vê, o mandado de busca e apreensão foi embasado em elementos concretos colhidos ao longo da investigação, que indicavam que o imóvel especificado na representação ministerial, onde residiam Milton Moro Rabesquine e Carla Raquel de Oliveira Barbosa Rabesquine, abrigou, em diferentes oportunidades, três veículos ligados à organização criminosa investigada.



    Inviável, sob essa óptica, o acolhimento da tese de ausência de fundamentação idônea. No caso, foram indicadas fundadas razões para a realização da busca domiciliar e foi especificado o local preciso em que a diligência deveria ser cumprida - circunstâncias que atendem minimamente os requisitos legais.



    Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes. 2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 117039-SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 18.12.2013, grifei)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente